Tribunal: STF
Processo: Pet 12139
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição de recurso extraordinário, protocolada de forma eletrônica diretamente nesta Corte. 



    2. Nos termos do art. 1.029, caput, do CPC, o recurso extraordinário deve ser interposto perante a Presidência ou a Vice-Presidência do Tribunal recorrido ou o órgão equivalente no âmbito dos juizados especiais. Por esse motivo, é manifestamente inadmissível o recurso extraordinário protocolado diretamente no Supremo Tribunal Federal.' 



    3. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.'



    Publique-se.



Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente